Tribunal: TJBA
Processo: 8003172-53.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003172-53.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: COSME SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ISRAEL VENTURA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, DO CP). CONCURSO MATERIAL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA, RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO DOS PEDISOS. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 311, § 2º, III, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem (dolo); subsidiariamente, a desclassificação da receptação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP); e o reconhecimento de
bis in idem
diante da condenação simultânea. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no mesmo sentido do parecer da Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é insuficiente a ensejar a absolvição; (ii) saber se é cabível a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa; e (iii) saber se a condenação simultânea pelos arts. 180 e 311 do Código Penal configura
bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, evidenciando que o acusado detinha veículo com sinais identificadores adulterados e sem qualquer documentação, circunstâncias aptas a demonstrar a ciência quanto à origem ilícita do bem, afastando a tese absolutória.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada, apreendido o bem na posse do agente, incumbe à defesa demonstrar a origem lícita do objeto ou a ocorrência de conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo falar em inversão do ônus da prova. Inviável, portanto, a desclassificação para a forma culposa.

5. Não há
bis in idem
na condenação simultânea pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por se tratarem de condutas autônomas, com tutela de bens jurídicos diversos, admitindo-se o concurso material.

4. A dosimetria observou o critério trifásico previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fixação das penas-base nos mínimos legais e adequada fundamentação, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar redimensionamento, em que pese não haja específica irresignação defensiva quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: “1. A apreensão de veículo com sinais identificadores adulterados na posse do agente, aliada às circunstâncias do caso concreto, autoriza a condenação por receptação dolosa. 2. Incumbe à defesa comprovar a origem lícita do bem ou a ocorrência de culpa, nos termos do art. 156 do CPP, não configurando inversão do ônus da prova. 3. Os crimes dos arts. 180 e 311 do Código Penal são autônomos e admitem concurso material, não havendo bis in idem. 4. Inexistindo ilegalidade na dosimetria, impõe-se a manutenção da pena fixada na sentença.”

D
ISPOSITIVOS
NORMATIVOS
CITADOS:

Código Penal, arts. 59, 68, 69, 180, caput e § 3º, e 311, § 2º, III; Código de Processo Penal, art. 156.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AREsp nº 3.043.523/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.12.2025, DJEN 17.12.2025.

STJ, AgRg no AREsp nº 1.919.030/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022.

STJ, AgRg no AREsp nº 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.459.377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº
8003172-53.2023.8.05.0271,
oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, em que figura como Apelante Cosme Santos Nascimento e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.